Tribunal: STF
Processo: Rcl 85872
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NAS ADCs 58 E 59. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA EM ÓBICES PROCESSUAIS (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por SUPREMA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA em face de acórdão (e-doc. 16) do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020426-86.2018.5.04.0027 que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nas ADCs 58 e 59.



    2. Dos autos, extrai-se que o Processo nº 0020426-86.2018.5.04.0027 trata-se de execução trabalhista movida por ANDREA LEAES DRAGO em face da reclamante, com irresignação, mediante agravo de petição, sobre a regra de correção monetária prevista na sentença condenatória.



    3. O agravo de petição não recebido, o que deu ensejo a agravo de instrumento desprovido com fulcro na Súmula 214, TST (e-doc. 09). Posteriormente, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento (e-doc. 11), mantido após julgamento de agravo de instrumento (e-doc. 13).



    4. Novo agravo foi interposto, tendo o Tribunal Superior do Trabalho nega provimento em acórdão (e-doc. 16) assim ementado:



    AGRAVO DA EXECUTADA. EXECUÇÃO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO REGIONAL PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. SÚMULA Nº 218. NÃO PROVIMENTO. 1. É incabível recurso de revista interposto contra acórdão regional prolatado em agravo de instrumento, nos termos da Súmula nº 218. 2. Conforme posicionamento consolidado no supracitado verbete jurisprudencial, é patente a inadmissibilidade do recurso de revista que ora se pretende destrancar, uma vez que interposto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, hipótese não contemplada no caput do artigo 896 da CLT, que prevê seu cabimento apenas contra acórdão proferido em grau de recurso ordinário. 3. Na hipótese, incide o óbice da Súmula nº 218. 4. De acordo com o § 4º do artigo 1.021 do CPC, a condenação ao pagamento da multa dar-se-á nas hipóteses em que restar evidenciada, por meio de votação unânime e em decisão fundamentada, a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, o que ocorreu no caso em exame. Agravo a que se nega provimento.



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    4. A reclamante alega que “tanto o juízo de primeira instância, o Tribunal Regional, chancelados, por fim, pelo Tribunal Superior do Trabalho, entenderam ser imprescindível a garantia do juízo para que houvesse qualquer discussão acerca dos cálculos” (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso). Destaca que “implementou todos os esforços necessários para que houvesse a aplicação da ADC 58 no processo em questão, porém a justiça trabalhista imprimiu todas as barreiras possíveis para que isso não ocorresse” (e-doc. 01, p. 8).



    5. Assim, roga pela “procedência desta Reclamação para que seja cassada a decisão contestada e determinada a aplicação do entendimento com do STF no julgamento de efeito vinculante das ADCs n. 58 e 59, no sentido de que sejam aplicados os indexadores de correção na fase pré-judicial (IPCA-E), juntamente com os juros legais da Lei 8.177/91” (e-doc. 01, p. 10).



    Eis o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58, julgada em conjunto com as ADIs 6021 e 5867 e com a ADC 59, cuja ementa é abaixo transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)



    9. Referido processo trata dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema.  



    10. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    11. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais ou juros de mora em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 391, caput, da Lei nº 8.177, de 1991.



    12. Vale transcrever trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que expressamente trata da cumulação da IPCA-E e dos juros legais para pagamento de débitos trabalhistas em períodos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Veja-se:  



    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil). Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.



    (...)  



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.  



    (grifo nosso)



    13. No que tange à modulação de efeitos, pertinentes os seguintes esclarecimentos:

     

 Aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58      Aos processos, ainda que transitados em julgado, cuja sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (seja omissão expressa ou por simples consideração de seguir os critérios legais). 



 Não aplicação dos parâmetros fixados na ADC 58      Às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. 

    Em virtude disso, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.

 



    14. Por fim, para os processos em curso que, naquela oportunidade, estavam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, foi determinada a aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária).



    15. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados é condição essencial para a interposição da via reclamatória.



    16. Contudo, neste caso, tal condição não está presente. O acórdão reclamado (e-doc. 16) se limitou a aspectos processuais (não cabimento de recurso de revista)



    17. Isso porque a distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (obrigações trabalhistas e índices de correção monetária e de juros) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (óbices processuais/hipóteses de cabimento recursal) revela o não preenchimento do requisito da aderência estrita, o que implica a inadmissibilidade desta reclamação.



    18. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária.



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.  



          (...) 



          (grifo nosso)